Tribunal: TJBA
Processo: 8002297-02.2021.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002297-02.2021.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: WILSON GABRIEL DE OLIVEIRA ANDRADE

Advogado(s)
:
CARIM ARAMUNI GONCALVES, JULIANA ALMEIDA COSTA, RODRIGO VIANA PANZERI, THIAGO SANTOS CUNHA, LARISSA GUEDES MENEZES

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. EXPRESSÃO “CORREÇÕES LEGAIS”. EC Nº 113/2021. APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DA TAXA SELIC. INEXISTÊNCIA DE GRAVAME CONCRETO. AUSÊNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE-UTILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação, por ausência de interesse recursal, em ação de cobrança de diferenças remuneratórias contra o Estado da Bahia.

II. Questão em discussão
Verificar se há interesse recursal quando a sentença determina o pagamento do débito com “correções legais”, sem mencionar expressamente a aplicação da taxa SELIC prevista na EC nº 113/2021.

III. Razões de decidir
A utilização da expressão “correções legais” vincula o cumprimento da sentença ao regime jurídico vigente, inclusive às normas constitucionais supervenientes. A EC nº 113/2021 possui aplicação automática, independentemente de menção literal na sentença. Inexistente prejuízo concreto, ausente o binômio necessidade-utilidade, impõe-se o não conhecimento da apelação. Mantida a decisão monocrática. Cabível a majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo
Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
Não há interesse recursal quando a sentença determina o pagamento com “correções legais”, sendo desnecessária a menção expressa à EC nº 113/2021, cuja aplicação é automática.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002297-02.2021.8.05.0256
, em que figuram como
agravante, ESTADO DA BAHIA
e como
agravado, WILSON GABRIEL DE OLIVEIRA ANDRADE.

ACORDAM
os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento do agravo interno,
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

1